Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POLO ATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ARTIGO 516. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. A polaridade ativa da Defensoria Pública em ação de cumprimento de sentença para perseguir os honorários de sucumbência fixados no ambiente que patrocinou o assistido vencedor, não atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública.

3. O artigo 26, I, da Lei no 11.697/2008, delimita a competência da Vara da Fazenda Pública em ações que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes.

3. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, na qualidade de juízo originária, apesar de não figurar no presente conflito de competência em julgamento, na qualidade de suscitante e/ou suscitado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília.